Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. SOMENTE SÃO SÓCIOS OS QUE FIGURAM NO CONTRATO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE AOS SÓCIOS. DESPROVIMENTO.
1. A sociedade sem registro, também chamada de sociedade de fato ou sociedade em comum, é aquela que não adquire personalidade jurídica apta a lhe conferir autonomia patrimonial, embora possua reconhecimento legal, nos termos dos arts. 986 e seguintes do Código Civil.
2. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ao passo que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas (arts. 990 e 1.052 do Código Civil).
3. Não é possível admitir a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, sobretudo no tocante à responsabilidade dos sócios. Precedentes.
4. No âmbito das sociedades personificadas, dentre as quais se encontram as sociedades limitadas, o registro do contrato social e das alterações posteriores tem caráter constitutivo, nos moldes dos arts. 997 e 999 do Código Civil.
5. A admissão de sócio de fato em uma sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, o qual exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original.
6. No presente caso, formalmente o agravante não compõe mais não a sociedade: não há que se falar em recebimento dos lucros, direito conferido exclusivamente aos sócios.
7. Recurso conhecido e não provido.